Tribunal: TJDFT
Processo: 0723374-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723374-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO DESIDERI SANTORO AGRAVADO: SOUZART MOVEIS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ FRANCISCO DESIDERI SANTORO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado em face de SOUZART MÓVEIS EIRELI (autos 0014735-44.2015.8.07.0001), indeferido o pedido de reconhecimento da sucessão empresarial de pessoas jurídicas e de inclusão da alegada sucessora MK MÓVEIS PLANEJADOS no polo passivo da demanda, decisão no seguinte teor: “Indefiro o pedido retro, pois, “malgrado não se trate de desconsideração da personalidade jurídica propriamente dita, para o reconhecimento da sucessão irregular de empresas e inclusão da sucessora no polo passivo do cumprimento de sentença, é necessária a instauração do incidente próprio, nos moldes do art. 133 do CPC, para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa e possibilitar eventual dilação probatória” (Acórdão 1395029, 07321854920218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Considerando a inexistência de indicação de bens passíveis de constrição pelo credor e que foram esgotadas as pesquisas realizadas por este Juízo, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, determino a suspensão do processo por um ano, no termos do art. 921, § 1o, do CPC. O processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa das partes, assegurado o seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Para atender ao disposto no art. 921, § 4o, do CPC, na hipótese de não haver indicação de bens para constrição, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano a contar da presente data. Intimem-se.” (ID129935141, autos originários) – grifei. Nas razões, o agravante JOSÉ FRANCISCO DESIDERI SANTORO afirma se tratar “de ação de rescisão de contratual por inadimplemento, com restituição do valor pago, em sede de cumprimento de sentença, atualmente valorada em R$ 15.722,08” (ID37308518 – p.2). Sustenta que “requereu o reconhecimento de sucessão empresarial, haja vista haver outra empresa constituída no local desde a época dos fatos, o que torna desnecessária a instauração de incidente desconsideratório, por se tratar, na prática, de uma empresa apenas. Porém, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido e determinou o arquivamento provisório dos autos” (ID37308518 – p.3). Alega que o “fenômeno da sucessão de empresas traz em si a ideia de evitar e combater a fraude praticada pelos devedores. Sabe-se que é lícita a venda do estabelecimento comercial, com todos os seus bens, desde que sejam observadas as regras do trespasse, conforme previsto no art. 1.144 e seguintes do Código Civil” (ID37308518 – p.3). Pontua que “a partir do momento em que o devedor, de forma irregular, “passa” o estabelecimento para uma terceira pessoa e continua a exercitar a mesma atividade comercial, mas sob a carapaça de uma nova pessoa jurídica, surge a necessidade de combater esta prática, por meio do instituto da sucessão de empresas.” (ID37308518 – p.3). Assevera que “os documentos de id’s. 129843860 a 129843862 dos autos de origem, e novamente em anexo, demonstram que houve a substituição da empresa Agravada SOUZART MÓVEIS para MK MÓVEIS PLANEJADOS, de CNPJ no 21.647.738/0001-15” (ID37308518 – p.4). Destaca que se tratam “de duas personalidades jurídicas que exercem a mesma atividade, qual seja, confecção de móveis de madeira, no mesmo local: Av. Comercial, no 551, CEP 71.691-153, São Sebastião/DF, e sobre a configuração de uma só empresa, na prática, desde a ocorrência dos fatos que levaram à ação de conhecimento” (ID37308518 – p.4). Consigna que “desde 2014/2015, quando os fatos ocorreram e a ação originária foi distribuída, já havia tido a sucessão empresarial irregular, mas, mesmo assim, o Sr. Adair, ao negociar com o Agravante, lhe forneceu recibo com endereço e telefone da empresa MK MÓVEIS, em que pese o nome da SOUZART estar informalmente no papel.” (ID37308518 – p.6). Aduz que “o recibo dado ao Agravante como prova do pagamento, que deu ensejo à ação e à sentença de procedência na fase de conhecimento, é datado de 25/09/2014 e assinado pelo Sr. Adair José de Souza, mesmo receptor dos cheques compensados. Quando o Oficial de Justiça se dirigiu ao endereço fiscal para citar a empresa ré (id. 119291730 – p. 03), não encontrou a Agravada, mas sim a MK MÓVEIS PLANEJADOS. Portanto, desde a ocorrência dos fatos, já existia uma confusão patrimonial, denotando-se, assim, a simbiose que existia entre ambas as empresas, com funcionamento no mesmo endereço à época da compra do produto pelo consumidor, como também a exploração da mesma atividade empresarial e mesmo número telefônico” (ID37308518 – p.7). Aponta que “diante da possibilidade de se afirmar essa unicidade perante o consumidor, não há que se vislumbrar a necessidade de se acolher a tese de sucessão empresarial mediante instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica” (ID37308518 – p.8). Quanto ao efeito suspensivo, argumenta: “Ademais, é imperiosa que a decisão hostilizada tenha seus efeitos suspensos. As questões destacadas no presente agravo reclamam a concessão da tutela recursal, pois preenchido o requisito do risco de lesão grave e de difícil reparação. A lesão a que se refere é o início do prazo prescricional, consubstanciado após a fase de um ano da ordem de suspensão processual e arquivamento provisório nos autos, na decisão agravada de id. 129935141. Com efeito, e as devidas vênias, não caberia ao d. Juízo Singular determinar de imediato o arquivamento da forma como ocorreu, “considerando a inexistência de indicação de bens passíveis de constrição pelo credor”. Ora, não apenas de indicação de bens expropriáveis vive um processo de execução, mas, sim, de outras formas de encontrar tais bens, sobretudo quando o devedor se esvai de maneiras vis de fraudar a execução, colocando-os em nome de terceiros, de “laranjas”, ou quando esconde e “deporta” patrimônio. Assim, tendo o Agravante/Exequente requerido a sucessão empresarial na peça de id. 129843858, deu seguimento à ordem anterior do d. Juízo, não havendo motivos para o arquivamento dos autos e a consequente suspensão processual, após a qual se inicia o prazo prescricional – e a prescrição é o grande risco de lesão ao processo” (ID37308518 – p.10). Ao final, requer: “Pelo exposto, o Agravante requer seja recebido o presente agravo de instrumento no duplo efeito e determinada a intimação da Agravada, via DJe, já que é revel, para que exerça o contraditório, uma vez que, citada e intimada na fase de conhecimento sem, contudo, ter se manifestado, não possuindo ainda patrono nos autos, atrai para si os termos do art. 346 do CPC/15 (id. 1192291739 dos autos de origem). Ao final, requer seja cassada a decisão agravada de id. 129935141 e provido este agravo para: · Reconhecer a desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica no caso em tela, determinando a continuidade do feito pela instância a quo para análise concreta do pedido de sucessão empresarial e inclusão da pessoa jurídica MK MÓVEIS PLANEJADOS (CNPJ no 21.647.738/0001-15) no polo passivo, caso esta c. Turma prefira não o analisar de imediato, com base na teoria da causa madura.” (ID37308518 - p.11).– grifamos. Preparo recolhido (ID37308520). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Conforme relatado, intenta o agravante, no presente momento processual, seja deferido efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença iniciado por JOSÉ FRANCISCO DESIDERI SANTORO (agravante) em face de SOUZART MÓVEIS EIRELI (agravada). Eis o dispositivo do título judicial executado: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e declaro a rescisão de compra e venda de móveis firmado entre as partes, e CONDENO a ré a restituir ao autor a quantia de R$3.900,00 (três mil e novecentos reais), corrigido monetariamente da data do desembolso e acrescido de juros da data da citação” (ID119384363, autos originários). Frustradas as tentativas de constrição dos bens da executada/agravada, JOSÉ FRANCISCO DESIDERI SANTORO (agravante) requereu fosse “reconhecida a sucessão empresarial e determinada a inclusão de MK MÓVEIS PLANEJADOS (CNPJ no 21.647.738/0001-15) no polo passivo da presente lide, devendo sobre ela recair as penhoras online pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD; se infrutíferas, proceder à penhora sobre seu faturamento, na forma do art. 866 do CPC/15” (ID129843858, autos originários), pleito indeferido pela decisão agravada. Muito bem. É cediço que o cumprimento de sentença deve recair “sobre os bens patrimoniais do devedor, o patrimônio de terceiros somente deve ser alcançado se comprovada sua responsabilidade pela obrigação.” (Acórdão 776778, 20140020033572AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2014, publicado no DJE: 10/4/2014. Pág.: 211). A sucessão de empresas ocorre quando há transferência do estabelecimento empresarial, entendido como o conjunto de bens materiais e imateriais organizados para a exploração da mesma atividade econômica. O instituto encontra-se disciplinado pelo art. 1.146 do Código Civil nos seguintes termos: “Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.” Para o reconhecimento da sucessão empresarial, é indispensável ainda que haja o trespasse previsto no art. 1.143 do Código Civil: “Art. 1.143. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza.” Não se desconhece a possibilidade fática de sucessão empresarial sem ocorrência do trespasse: transferência irregular do estabelecimento comercial, geralmente com a finalidade de lesar credores. E em tal caso (sucessão irregular de empresas), a responsabilização de terceiro sucessor exige a satisfação de requisitos: (i) mesmo endereço; (ii) mesmo objeto social; (iii) mesmo nome de fantasia; (iv) mesma atividade econômica explorada; (v) mesmo quadro societário, etc. Na hipótese, embora os documentos juntados pelo agravante (ID’s 37308521 – 37308525) tragam indícios de que a devedora da obrigação Souzart Móveis LTDA e a MK Móveis Planejados (alegada sucessora), embora constituídas formalmente como pessoas jurídicas distintas e com quadro societário diverso, atuavam de forma indissociável (no mesmo endereço; recibo de pagamento dos móveis adquiridos pelo agravante foi emitido pela Souzart Móveis, mas foi assinado pelo sócio da MK Móveis), para a inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença de sociedade empresária alheia à relação processual, inclusive nos casos em que se alega sucessão empresarial, é necessária a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, o que não foi requerido pelo agravante na origem. É assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, “Embora não se trate de desconsideração da personalidade jurídica propriamente dita, para o reconhecimento da sucessão irregular de empresas e inclusão da sucessora no polo passivo do cumprimento de sentença, é necessária a instauração do incidente próprio, nos moldes do artigo 133 do Código de Processo Civil, para garantir o exercício da ampla defesa e possibilitar a dilação probatória” (Acórdão 1326547, 07470199120208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No mesmo sentido: “Ademais, malgrado não se trate de desconsideração da personalidade jurídica propriamente dita, para o reconhecimento da sucessão irregular de empresas e inclusão da sucessora no polo passivo do cumprimento de sentença, é necessária a instauração do incidente próprio, nos moldes do art. 133 do CPC, para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa e possibilitar eventual dilação probatória. 6. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1395029, 07321854920218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “O alcance definitivo do patrimônio da empresa que supostamente resultou de sucessão empresarial irregular, mas que não participou da relação jurídica originária, deve ser precedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora primária, ou seja, é necessária a observância da regra preceituada pelos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1353596, 07114968120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “I. A sucessão empresarial pode eventualmente ser presumida ante a convergência de elementos objetivos e subjetivos que reconheçam a situação de fato. II. O reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase cognitiva, inclusive sob o enfoque da sucessão empresarial, deve ser aferido no contexto do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica disciplinado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1203840, 07053846720198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse, o processo originário foi suspenso por 1 (um) ano, desnecessário o deferimento de nova suspensão nesta sede recursal. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria no julgamento do mérito do recurso, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação do agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora